Tribunal: TJBA
Processo: 0004391-58.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004391-58.2012.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COSME DOS SANTOS Advogado(s): DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE CONFIRMADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de instituição financeira, julgada improcedente pelo juízo de origem. Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome, sob alegação de analfabetismo funcional e fraude na contratação, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação regular do empréstimo consignado contestado; (ii) se a perícia grafotécnica foi suficiente para comprovar a autenticidade da assinatura no contrato; (iii) se estão presentes os requisitos para repetição do indébito em dobro; (iv) se há elementos para configuração de dano moral. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira. 4. A perícia grafotécnica foi realizada com contraditório, analisando padrões gráficos válidos e concluindo pela autenticidade da assinatura no contrato de nº 33604144. 5. A alegação de analfabetismo funcional não invalida, por si só, a contratação, notadamente diante da assinatura reconhecida como autêntica e diante da inovação recursal da alegação. 6. Documentos anexados e resposta do banco confirmam a liberação dos valores ao apelante, inclusive com extratos e comunicações bancárias. 7. Ausente prova de má-fé ou de cobrança indevida, não se aplica a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Inexistindo ato ilícito ou prejuízo extraordinário, não se configura o dano moral. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, diante da suficiência da prova técnica e documental produzida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A assinatura reconhecida como autêntica em laudo grafotécnico, aliado à comprovação da liberação dos valores, valida a contratação contestada. 2. A ausência de má-fé da instituição financeira e a regularidade do negócio jurídico afastam a repetição do indébito e o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, parágrafo único; CPC, arts. 98, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.317872-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004391-58.2012.8.05.0229, em que figuram como apelante COSME DOS SANTOS e como apelada BANCO BONSUCESSO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora